Tribunal: STF
Processo: ARE 1573024
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Civil Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Divórcio. Partilha, Guarda e Alimentos. Reexame de fatos e provas. Súmula 279 do STF. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa à Constituição Federal. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a aplicação da Súmula 279 do STF, bem como pela existência de ofensa meramente reflexa à Constituição Federal. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se o agravo regimental apresentou argumentos capazes de desconstituir a decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, considerando a inviabilidade de reexame de fatos, provas e legislação infraconstitucional na via extraordinária.



    III. Razões de decidir



    3. O agravante não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão impugnada, impondo-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.



    4. O acolhimento da pretensão do agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente, o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 do STF e a ofensa meramente reflexa à Constituição da República. Precedentes. 



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental não provido.